Tribunal: TJBA
Processo: 8003272-24.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003272-24.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos, diante de alegada omissão quanto aos critérios de arbitramento e à necessidade de majoração do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado a título de danos morais coletivos e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia, inclusive quanto ao quantum indenizatório, ao reconhecer sua razoabilidade e proporcionalidade. O colegiado fundamenta a manutenção do valor com base nas funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, afastando enriquecimento indevido. A decisão considera o impacto da majoração sobre o erário e as peculiaridades do caso concreto, notadamente a gravidade da omissão estatal e a necessidade de desestímulo a condutas semelhantes. A ausência de detalhamento metodológico específico não configura omissão, desde que presentes fundamentos suficientes e compatíveis com a jurisprudência consolidada. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento de vício implicar modificação do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que sem detalhamento metodológico específico. 3. O arbitramento de danos morais coletivos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções reparatória e pedagógica, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4. O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.